Tribunal: TJDFT
Processo: 0713857-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713857-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M J DE CASTRO REPRESENTACOES - ME AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O O relatório é o confeccionado por ocasião da decisão de ID 25560110, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente: Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25515193) interposto por M J DE CASTRO REPRESENTAÇÕES - ME em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos de Santa Maria que, nos autos da ação de busca e apreensão promovida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de purgação da mora. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 25516065, pgs. 42/43): “Devidamente intimadas para se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas suplementares, ambas as partes se manifestaram informando não terem mais provas a produzir e pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Chamo o feito à ordem. Diante do que foi peticionado no ID 84182011, registro que o pleito para purgar a mora não pode ser acolhida. Alega a ré que não podia purgar a mora por conta do sigilo processual, o que impediria de conhecer o montante postulado pelo autor. O argumento não se sustenta porque com a apreensão do veículo (ID 83165373), também o réu foi citado (ID 83165372) e recebeu cópia da petição inicial que indica claramente os dados processuais e o valor postulado pelo autor, de forma expressa. Tudo conforme mandados cumpridos em 08 de fevereiro de 2021, juntados aos autos nesse mesmo dia. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR EM SEGREDO DE JUSTIÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR - MORA COMPROVADA. Inexistindo comprovação do prejuízo sofrido pelas partes em razão do sigilo processual da decisão que deferiu a busca e apreensão, não há que se falar em reconhecimento de sua nulidade. A teor da norma prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043, de 2014,"a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.019358-9/001, Relator: Des. Fernando Caldeira Brant , 20a Câmara Cível, julgamento em 10/06/2020, publicação da sumula em 15/06/2020 - Destacamos) (TJ-CE - APL: 01599068820178060001 CE 0159906-88.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 30/06/2020, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2020) Dessa forma, o réu dispunha de toda a informação necessária para purgar a mora desde a apreensão do veículo. Ainda, há notícia de cessão de créditos do Aymoré C. F. I em favor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NAO PADRONIZADO, qualificado ID 86019650. Comunicada a cessão antes da citação, já deferida a emenda, corrija-se a autuação, anotando-se o nome e qualificação do autor. I.” Inconformado, aduz o recorrente que a presente demanda foi distribuída em segredo de justiça e, a despeito da determinação judicial em 25.01.2021 para a retirada do sigilo, a alteração só ocorreu em 20.02.2021. Narra que, ao receber o mandado citatório com a cópia da inicial, em 08.02.2021, constando o valor da execução, não lhe foi entregue o documento constando a planilha de cálculos e a data em que foi realizado o referido cálculo, tampouco foi possível o acesso aos autos em razão do sigilo, impedindo-o de purgar a mora no prazo assinalado. Assevera que tentou entrar em contato com a Secretaria do Juízo, mas não obteve êxito, de modo que somente com a retirada do segredo de justiça, em 20.02.2021, teve acesso aos documentos que acompanham a inicial e ciência do valor exato e corrigido do débito, quando, só então, pode realizar a atualização da dívida e depositar em juízo a quantia cobrada, no primeiro dia útil após a retirada do sigilo (22.02.2021 – segunda-feira). Quanto ao perigo da demora, pontua que a propriedade do veículo apreendido já foi consolidada em favor da agravada e que o bem foi posto a venda em uma concessionária de Brasília, podendo ser adquirido por terceiro e causar lesão irreparável ao recorrente. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da purgação da mora de forma integral e a restituição imediata do veículo, sem qualquer ônus. É o relato do essencial. Recolhidas as custas do preparo, consoante petição de ID 25669628 e documento que a acompanha, passo ao exame da medida liminar vindicada pelo agravante. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar vindicada. O feito de origem se refere à ação de busca e apreensão, tendo o Juízo a quo deferido o pedido liminar para apreensão do bem alienado fiduciariamente, bem como determinado a citação do réu para contestar e pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na exordial, consignando ainda que “o valor para quitação devido na inicial deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a data do cálculo apresentado pelo autor, sob pena de não ser considerado quitado o saldo devedor em caso de depósito pelo valor original sem atualizações”. O agravante alega, em suma, que, apesar de ter sido intimado no dia 08.02.2021 (ID 25516064, pg. 49), os autos estavam em segredo de justiça, de modo que nem ele, nem seu patrono, conseguiram acessar os documentos que acompanhavam a inicial, a fim de atualizar o débito perquirido e purgar a mora com o valor devido. Sustenta ainda que só foi possível fazer a atualização do débito e efetuar o depósito judicial no dia 22.02.2021, primeiro dia útil após a retirada do sigilo do processo em 20.02.2021. De fato, de um juízo de cognição sumária, vê-se que os argumentos do recorrente são verossímeis, haja vista que consta da certidão de ID 25516064 a alteração de nível de sigilo do processo de (1) para (0) apenas no dia 20.02.2021, apesar de ter constado na decisão liminar do dia 25.01.2021 (ID 25516064, pg. 43) o indeferimento do pleito da parte autora de processamento do feito em caráter sigiloso. Ora, evidente que a parte agravante não poderia atender ao comando judicial para fins de quitação do débito e purgação da mora sem que tivesse acesso aos documentos que instruíram a inicial, em especial ao documento de ID 25516064, pg. 39, no qual consta a data do cálculo apresentado pelo autor, ora agravado, qual seja 13.01.2021. Sem a ciência de tal dado, não seria possível ao réu atualizar o débito e efetuar o depósito da quantia devida, consoante se vê do ID 25516062, que se refere à planilha de cálculo de atualização monetária, disponibilizada por este Tribunal, e ao depósito no valor de R$ 25.111,86 (vinte e cinco mil, cento e onze reais e oitenta e seis centavos), o qual, inclusive, se mostra bem superior ao numerário indicado pelo autor na inicial de R$ 24.031,05 (vinte e quatro mil e trinta e um reais e cinco centavos). Da mesma forma, entendo demonstrado o requisito do perigo da demora, eis que, ante a rejeição do pedido de purgação da mora pelo Magistrado singular, a propriedade do veículo em questão se consolidou em favor da instituição financeira recorrida, já estando disponível para venda, conforme se vê das fotografias de ID 25516063. Nesse contexto, a fim de evitar maiores prejuízos, inclusive para terceiros, impõe-se a adoção de medidas para garantir a efetividade e o resultado útil do processo, com amparo no dever geral de cautela, devendo ser suspenso qualquer ato destinado à disposição do bem, até que a presente controvérsia alcance o julgamento definitivo, até porque, caso constatada a purga da mora, não subsistirá a consolidação da propriedade do carro em favor do autor. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Determino, ainda, que sejam suspensos quaisquer atos de disposição do veículo objeto da demanda, até o julgamento do recurso, quando será apreciado o pedido acerca da purgação da mora. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador